Tribunal: TJES
Processo: 5005369-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005369-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA GILSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005369-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA GILSA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO FICSA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Gilsa do Nascimento contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, em ação declaratória de inexistência do negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra Banco Ficsa S. A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Sustenta a agravante que: (1) não tem nenhuma relação jurídica com o agravado e não conhecia a existência do empréstimo até descobrir o depósito em sua conta; (2) ao tomar conhecimento do suposto empréstimo consignado registrou Boletim de Ocorrência relatando o uso indevido dos seus dados e documentos pessoais, tendo em vista não reconhecer a contratação, o aceite e/ou autorização para serviços de qualquer natureza com a instituição bancária agravada; (3) é cabível a inversão do ônus da prova para se determinar ao agente financeiro a prova da contratação, seja através de gravação telefônica ou imagem da agravante no estabelecimento da instituição financeira; e (4) os descontos prejudicam sua sobrevivência, uma vez que são efetivados diretamente de benefício mensal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 1698158 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado não foi encontrado para apresentar contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 1836526.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005369-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA GILSA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO FICSA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
As provas reunidas demonstram que no dia 08/02/2021 as partes firmaram o contrato de empréstimo consignado nº 010016369362 e com autorização para o pagamento das prestações mediante desconto em sua aposentadoria.

O aludido contrato, assim como a autorização para o desconto em folha de pagamento, foi devidamente assinado pela agravante e instruído com a cópia do seu documento pessoal, circunstância que, em princípio, comprova a regularidade da contratação.

Além disso, o agravado comprovou que a quantia contratada de R$ 1.023,78 (mil e vinte e três reais e setenta e oito centavos) foi depositada diretamente em conta bancária de titularidade da agravante (Banco 104, Agência 167, Conta: 103994), demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado.

Averbe-se que, apesar de a agravante ter afirmado na inicial não ter nenhuma conta no banco agravado e que não teria solicitado o empréstimo consignado, não impugnou a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, bem como dos documentos apresentados pela instituição financeira, exigidos no momento da contratação.

Importante frisar que, a princípio, a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura do documento pessoal da parte recorrente.

Ressalte-se que o fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória (CDC, artigo 6º, VIII), não exime a agravante do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência, o que não se verifica neste caso.

Desse juízo já decidiu esta C. 1ª Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE APROVADO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA E INSTRUÍDO COM AS CÓPIAS DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravada instruído a inicial da ação com prova capaz de demonstrar a inexistência do débito cobrado pelo agravante, é indevida a concessão da tutela de urgência.

3. O fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória (CDC, artigo 6º, VIII), não exime a autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.

4. Comprovado que as pates firmaram um contrato de cartão de crédito consignado prevendo a realização de saque/empréstimo utilizando o limite aprovado pelo banco, o qual foi subscrito pela agravada e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, bem como que o valor do empréstimo solicitado foi depositado na conta bancária de sua titularidade, é indevida a determinação de suspensão dos descontos realizados para a quitação das prestações.

5. Recurso provido.”

(TJES, Classe: AI 5002107-98.2021.8.08.0000, Relator p/ acórdão: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17.08.2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005369-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA GILSA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO FICSA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA E INSTRUÍDO COM CÓPIA DO SEU DOCUMENTO PESSOA
L
– COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante instruído a inicial da ação com prova capaz de demonstrar a inexistência do débito cobrado pelo agravado, é indevida a concessão da tutela de urgência.

3. O fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória (CDC, artigo 6º, VIII), não exime a autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.

4. Comprovado que as partes firmaram um contrato de empréstimo consignado, o qual foi subscrito pela agravante e instruído com cópia do seu documento pessoal, bem como que o valor do empréstimo solicitado foi depositado na conta bancária de sua titularidade, é indevida a determinação de suspensão dos descontos realizados para a quitação das prestações.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEG
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.